Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-08.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. Sobre a inconstitucionalidade da Lei n.o 10.826/2003, o excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria em controle concentrado da constitucionalidade, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 3112/DF, que, na ocasião, julgou inconstitucionais apenas os parágrafos únicos dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21 da Lei no 10.826/03, não restando dúvidas acerca da constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, sendo, portanto, a conduta imputada ao réu típica e antijurídica.
2. Necessária a condenação do acusado, no que se refere ao crime descrito no art. 14, caput, da lei n.o 10.826/2003, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos orais, inclusive pela própria confissão do réu, oferecem um juízo de convicção quanto a conduta descrita na denúncia.
3. Saliente-se que não deve ser acolhido o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o crime em comento é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, a simples posse, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.
4. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.